Tribunal: STJ
Processo: 0247000-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1017096 - SP (2025/0247000-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA -
MT026452O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OITIVA DE TESTEMUNHA DO JUÍZO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Magistrado pode determinar a oitiva de testemunhas do juízo conforme
o artigo 209 do Código de Processo Penal, não configurando ofensa ao
contraditório quando assegurada oportunidade de preparação à defesa.
2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e
proporcionais, e a expedição de ofícios correcionais não vulnera o direito de
locomoção protegido pelo
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b1631b0-a7b5-4159-aeb9-473151c63f1e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1017096 - SP (2025/0247000-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA -
MT026452O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. OITIVA DE TESTEMUNHA DO JUÍZO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Magistrado pode determinar a oitiva de testemunhas do juízo conforme
o artigo 209 do Código de Processo Penal, não configurando ofensa ao
contraditório quando assegurada oportunidade de preparação à defesa.
2. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e
proporcionais, e a expedição de ofícios correcionais não vulnera o direito de
locomoção protegido pelo
.
habeas corpus
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLINGTON DOS

SANTOS SILVA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim ementado (e-STJ fls.19 - 32):
Habeas
Corpus.
Homicídio
qualificado.
Pleito
objetivando
o
desentranhamento de prova emprestada, o afastamento de testemunha
arrolada pelo juízo e a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a
ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação
idônea. Parcial viabilidade. Denota-se a ocorrência de ilegalidade na juntada
do depoimento do delegado de polícia, concedido no processo
desmembrado, uma vez que, tratando-se de prova emprestada, produzida
em ação penal movida em desfavor do corréu, não foi oportunizado ao
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

paciente e aos seus defensores a inquirição da referida testemunha,
acarretando prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Por
outro lado, não se vislumbra ilegalidade patente no arrolamento do delegado
de polícia como testemunha do juízo, ante a expressa previsão legal que
possibilita ao magistrado ouvir outras testemunhas, além daquelas arroladas
pelas partes, consoante dispõe o art. 209 do CPP, independentemente do
interesse da defesa em sua oitiva. No rito do tribunal do júri, o prazo de três
dias úteis, disposto no art. 479 do CPP, refere-se à juntada de prova
documental, não se estendendo ao arrolamento de testemunhas pelo juízo,
ressaltando-se, ainda, que a sessão plenária foi adiada para 30.09.2025, não
havendo nulidade, nesse aspecto, a ser reconhecida pela via sumaríssima
do presente writ. Não merece prosperar o pleito de anulação da decisão de
fls. 1.176/1.180 do feito principal, porquanto eventuais nulidades processuais
devem ser impugnadas pela via recursal adequada, não sendo justificável o
mero abandono do plenário pelos causídicos, cuja prática acarreta
considerável prejuízo ao Poder Judiciário e a todos que participariam do ato.
Precedentes do STJ. No que concerne à prisão preventiva do paciente,
apesar da gravidade concreta do delito imputado, denota-se a ausência de
contemporaneidade no decreto cautelar, uma vez que os fatos narrados na
exordial acusatória ocorreram há quase 11 anos, tendo o paciente
respondido ao processo em liberdade, inclusive comparecendo à sessão
plenária do tribunal do júri, salientando-se, ademais, as suas condições
pessoais favoráveis, porquanto não ostenta antecedentes criminais,
revelando a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor
solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar
da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se
disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para substituir a
prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, bem
como para determinar o desentranhamento da prova emprestada de fl. 1.133
do feito de origem.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls.1290 - 1297).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

Nesse sentido:
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...](AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Entretanto, tal não é o caso do presente
.
writ
No caso dos autos, constata-se que parte considerável das pretensões defen
sivas perdeu objeto em virtude das decisões já proferidas pelo Tribunal de origem. As
informações prestadas pelo Magistrado de primeira instância corroboram tal conclusão
ao esclarecer que o paciente, pronunciado em sentença transitada em julgado,
permaneceu em liberdade durante toda a tramitação processual até o episódio da
sessão plenária. Após a decretação da prisão preventiva naquela ocasião, o paciente
foi efetivamente custodiado, mas posteriormente beneficiado com alvará de soltura em
cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça..
Relativamente à questão da prova emprestada, consistente na utilização do
depoimento do delegado de polícia colhido em sessão plenária do corréu, a Corte
estadual acolheu integralmente a tese defensiva ao reconhecer a violação aos
postulados do contraditório e da ampla defesa, ordenando a retirada de tal elemento
probatório dos autos. Nessa parte, a impetração perdeu objeto por ausência
superveniente de interesse de agir.
Relativamente à determinação de oitiva do delegado de polícia como
testemunha do juízo, adiro integralmente aos fundamentos expostos pelo Ministério
Público Federal em seu parecer, aos quais acresço as considerações que seguem: (e-
STJ fls.1271 - 1272)
No que concerne à nulidade da oitiva da mesma pessoa, agora na condição
de testemunha do juízo, a ordem não merece prosperar.
O magistrado, na busca da verdade real, pode determinar, de ofício, a
produção de provas que entender pertinentes, inclusive a oitiva de
testemunhas não arroladas pelas partes, conforme expressa autorização do
art. 209 do Código de Processo Penal. Tal proceder não ofende o sistema
acusatório.
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de
que a iniciativa probatória do juiz, em caráter supletivo, é compatível com o
sistema processual penal acusatório. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA.
ARROLAMENTO TARDIO DE TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. TESE DE ILEGALIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Inviável o acolhimento da tese de inépcia da denúncia
fundada no argumento de que o Ministério Público deixou de narrar na
exordial acusatória o motivo do desentendimento entre o casal, que levou a
ex-esposa a chamar a polícia e entregar a arma de fogo do então marido aos
policiais. Afinal, mesmo que tais motivos venham a possuir relevância no
curso da instrução, é certo que não integram o tipo penal do artigo 12 da Lei
n. 10.826/2003. 2. Não se constata ilegalidade na ouvida de testemunhas
apresentadas pelo Ministério Público após o oferecimento de denúncia
quando verificado que o nome das referidas pessoas surgiram após ofício
expedido para a Polícia Militar no curso da instrução processual, pois a
situação está abarcada pelo artigo 402 do Código de Processo Penal. Ainda,
de qualquer forma, poderia a testemunha ser ouvida como testemunha do
Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. 3. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.805/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
)
4/3/2024
7/3/2024
Outrossim, a alegação de surpresa e prejuízo à defesa, pela designação da
oitiva às vésperas da sessão plenária, também não se sustenta. Conforme
ressaltou o Tribunal de origem, a sessão de julgamento foi adiada para data
longínqua (30/09/2025 - e-STJ fl. 20), o que afasta, por completo, qualquer
prejuízo à defesa, que terá tempo suficiente para se preparar para o
contraditório. Aplica-se, à hipótese, o princípio pas de nullité sans grief,
segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de
prejuízo.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ PARA OITIVA COMO TESTEMUNHAS
DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus,
sob o fundamento de que não há flagrante ilegalidade na oitiva de
testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, desde que
realizada como testemunha do Juízo, conforme o art. 209 do Código de
Processo Penal.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a
oitiva de testemunhas indicadas extemporaneamente pela acusação, como
testemunhas do Juízo, configura indevida substituição do juiz na iniciativa
probatória das partes.
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

III. Razões de decidir3. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior
entende que não há nulidade na oitiva de testemunha indicada
extemporaneamente pela acusação, desde que realizada na condição de
testemunha do Juízo, conforme prevê o art. 209 do CPP.
4. O art. 209 do CPP confere ao magistrado a prerrogativa de determinar a
produção de provas essenciais ao esclarecimento da verdade, respeitando
os direitos fundamentais do acusado e assegurando o contraditório.
5. A formalidade relativa à tempestividade na indicação de testemunhas não
pode prevalecer sobre o interesse público de buscar a verdade material,
especialmente quando a oitiva ocorre sob a condução do magistrado.
IV. Dispositivo e tese6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na oitiva de testemunha indicada
extemporaneamente pela acusação, desde que realizada como testemunha
do Juízo, conforme o art. 209 do CPP. 2. A prerrogativa do magistrado de
determinar a produção de provas essenciais ao esclarecimento da verdade
não configura indevida substituição na iniciativa probatória das partes".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 209.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.006.684/PR, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
17/5/2022
19/5/2022
AgRg no HC n. 790.402/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.
(AgRg no RHC n. 206.407/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
Assim, a determinação judicial questionada encontra-se em perfeita
consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, não se vislumbrando
qualquer irregularidade na condução probatória pelo magistrado de origem. A
tempestividade na indicação de testemunhas constitui formalidade que não pode
sobrepor-se ao interesse público na elucidação dos fatos, especialmente quando a
oitiva se realiza sob a direção do juízo e com plena observância do contraditório.
Ademais, a circunstância de a sessão plenária ter sido adiada para data posterior
elimina qualquer possibilidade de prejuízo à defesa, que terá oportunidade de se
preparar adequadamente para exercer o contraditório sobre o depoimento a ser colhido.
No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao
paciente, estas se apresentam como adequadas e proporcionais ao caso concreto.
Não obstante a Corte estadual tenha afastado a custódia preventiva em razão da
ausência de contemporaneidade, entendeu necessária a imposição de restrições
menos severas para preservar a regular aplicação da lei penal, considerando a
seriedade do delito de homicídio qualificado em concurso de agentes. As
determinações fixadas, envolvendo comparecimento periódico ao juízo, vedação de
afastamento da comarca sem autorização e monitoramento eletrônico, mostram-se
equilibradas e não caracterizam constrangimento à liberdade do paciente.
Por fim, quanto à pretensão de anular a expedição de ofícios correcionais,
tal matéria escapa do âmbito de proteção do
. A comunicação à Ordem
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

dos Advogados do Brasil constitui fato processual decorrente do regular andamento do
feito, cujos aspectos e eventuais consequências deverão ser analisados pela própria
associação de classe competente. A expedição dos ofícios ora em tela não vulnera
nem ameaça o direito de locomoção do paciente, objeto precípuo da garantia
constitucional do
, devendo eventual questionamento quanto à
habeas corpus
regularidade de tal ato ser formulado pelas vias adequadas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49651361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/08/2025 19:24:40
Código de Controle do Documento: 1c795d28-766a-4d3e-807d-48bc85b9e3d4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.017.096 / SP
Número Registro: 2025/0247000-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00519943120148260114
0114230320238260114
114230320238260114
20975724820258260000
519943120148260114
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE MARCHI CAMPOS
ADVOGADOS : ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA -
MT026452O
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE THOMAZ JUNQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS : ANDRE MARCHI CAMPOS - SP308115
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA -
MT026452O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50604855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 04c33756-62ba-496d-95c7-2880a197324b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:32
Código de Controle do Documento: 04c33756-62ba-496d-95c7-2880a197324b